Tribunal: TJBA
Processo: 8039114-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039114-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE PARA FINS DE COBRANÇA. DÍVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória na qual a autora pretende a declaração de inexistência de débito e a consequente reparação moral pela inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob o argumento de ausência de notificação da cessão de crédito e de insuficiência probatória quanto à dívida originária. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da cobrança e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto à alegação de litigância de má-fé não apreciada na sentença; e (ii) verificar se a ausência de notificação da cessão de crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, invalida a cobrança e a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não pode ser conhecido na parte referente à litigância de má-fé, por ausência de condenação na sentença, sendo incabível a apreciação de matéria não examinada na instância de origem.

A cessão de crédito foi regularmente comprovada por meio da juntada do termo de cessão, documentos pessoais e faturas de cartão de crédito, demonstrando a origem e a legitimidade do débito.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que indiquem a verossimilhança de suas alegações, sendo legítima a prova documental apresentada pela cessionária.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, pois o art. 290 do Código Civil visa apenas proteger o devedor que, de boa-fé, paga ao credor originário.

A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos configura exercício regular de direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil, quando comprovada a existência e a exigibilidade da dívida.

Não configurada conduta ilícita da cessionária, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível o conhecimento de recurso quanto à matéria não apreciada na sentença, como a litigância de má-fé não reconhecida na origem.

A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a cobrança nem impede a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando comprovada a origem e a exigibilidade da dívida.

A inscrição legítima decorrente de dívida comprovada constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, 290 e 293; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80401298720238050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2018, pub. 23.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.